Tribunal: STF
Processo: ARE 1542399
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. IGUALDADE DE GÊNERO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULA N. 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:



    “APELAÇÃO - PREVIDÊNCIA PRIVADA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PENSÃO POR MORTE - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - AFASTAMENTO - MÉRITO - DISCRIMINAÇÃO ENTRE MARIDO E MULHER - VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO IMPROVIDO. 1. A relação entre as partes é eminentemente de consumo, eis que o pacto celebrado entre a falecida esposa do autor, do qual afirma ser beneficiário, se classifica como pagamento de contraprestações pela prestação de serviços de previdência privada complementar, sendo reiteradas as decisões pretorianas a esse respeito. 2. Em se tratando de contrato de previdência complementar, portanto, ás eventuais dúvidas decorrentes de possíveis imprecisões terminológicas devem ser sempre interpretadas em favor do consumidor, bem como de seus beneficiários, visto que a empresa contratada tem condições de evitar uma redação dúbia. 3. Tendo em vista que a cláusula 12ª do pacto firmado entre a esposa do autor e a empresa ré, ao estabelecer como seu beneficiário apenas marido inválido, ao passo que a cláusula determina que amulher do estipulante seria sua beneficiária, inválida ou não, além de implicar interpretação relativizada pelas partes, contraria dispositivo constitucional a esse respeito, em razão da proibição da discriminação entre homens e mulheres. 4. Há de ser interpretada em favor do autora duplicidade de informações constantes dos estatutos juntados aos autos, devendo ser vedada a discriminação entre marido e mulher constantes dos referidos documentos. 5. Recurso improvido” (fls. 5-6, doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o § 4º do art. 195 e o art. 202 da Constituição da República.



    Sustenta que “a previdência privada é um sistema complementar e facultativo; daí e em sentido oposto, a previdência social não é contrato, mas um ‘seguro social’. Neste caso, podem as mulheres, pelas regras ditadas pelo sistema previdenciário público se aposentar com diferença, a menor, do prazo assinalado aos homens, sem nenhuma redução de seus ganhos. No entanto esta disparidade que existe quando se considera a questão pelo viés ‘assistencial’, ‘social’, não se repete e nem pode existir quando se trata de entidade privada de previdência complementar” (fl. 14, doc. 32).



    Salienta que, “tratando-se a Recorrente de entidade de previdência complementar fechada e tendo em vista que a aposentadoria proporcional do homem se dá com cinco anos a mais de contribuição que a da mulher, é lógico que o percentual da suplementação de proventos de aposentadoria daquele deve ser superior pelo fato de que os benefícios estão atrelados ao montante de contribuições feitas pelo beneficiário” (fl. 14, doc. 32).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, eis que a decisão guerreada ofende o art. 5º, I e XXXVI bem como o disposto no parágrafo 5º do art. 195 e caput do art. 202, todos da Constituição Federal, na forma da fundamentação, eis que determina a concessão de beneficio não previsto no Estatuto do Plano e sem o correspondente custeio por parte do Recorrido, o que não se coaduna com o texto constitucional” (fl. 17, doc. 32).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula n. 454 deste Supremo Tribunal Federal (doc. 4). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante afirma que “há ofensa direta ao disposto no art. 195, § 5º e, especialmente, aos termos do art. 202, caput, da Constituição Federal. Tal assertiva tem fundamento no fato de que ao determinar pagamento de beneficio em desacordo com o Regulamento inexiste a prévia formação da fonte de custeio e extrapola a reserva matemática considerada em conformidade com as regras do contrato” (fl. 9, doc. 42).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Em face da norma estrutural de ordem pública contida na Lei 8.078/90, tem-se que eventuais cláusulas contratuais que tenham redação de dúbia interpretação, ou contrariam expressas normas legais a respeito, devem ser consideradas nulas de pleno direito ou interpretadas em favor do consumidor, na forma do artigo 47 da Lei retro mencionada.



    Em se tratando de contrato de previdência complementar, portanto, as eventuais dúvidas decorrentes de possíveis imprecisões terminológicas devem ser sempre interpretadas em favor do consumidor, bem como de seus beneficiários, visto que a empresa contratada tem condições de evitar uma redação dúbia.



    Tal posicionamento, hodiernamente, está definitivamente consagrado na Lei 8.078/90 que determina em seu artigo 47, ‘verbis’: ‘As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor’.



    Assim, tendo-se em vista que a citada cláusula 12º do pacto firmado entre a esposa do autor e a empresa ré, ao estabelecer como seu beneficiário apenas marido inválido, ao passo que a cláusula determina que a mulher do estipulante seria sua beneficiária, inválida ou não,além de implicar interpretação relativizada pelas partes,contraria dispositivo constitucional a esse respeito, em razão da proibição da discriminação entre homens e mulheres.



    Não bastasse, a cláusula 5º, da página 60, do Estatuto juntado às fl. 67, não faz diferenciação para ainscrição de beneficiário ou dependente, seja marido ou esposa, nem tampouco estabelece impedimento de pagamento de benefício no caso de um ou outro ser inválido” (fls. 11-12, doc. 18). 



    A apreciação dos argumentos da agravante, para rever os fundamentos adotados na instância ordinária, demandaria o reexame de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.078/1990 e o Estatuto da Entidade Previdenciária), procedimento incabível em recurso extraordinário, a atrair a incidência da Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Em processo semelhante, no qual a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ foi parte, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal recebeu os embargos de declaração como agravo regimental e negou-lhe provimento, nestes termos:



    “(...) no tocante à alegada violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, a questão só entra no plano constitucional quando a eficácia inerente ao ato jurídico perfeito é violada pela aplicação de uma nova lei, discutindo-se matéria de direito intertemporal. No presente recurso, a parte recorrente não cogita de retroação de lei superveniente, somente postula uma nova apreciação das cláusulas constantes do estatuto da entidade recorrente, não ensejando a abertura da via extraordinária. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 454/STF. Veja-se, nesse sentido, ARE 766.068-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, AI 525.570-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie, AI 847.535-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, e AI 853.857-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes” (AI n. 841.233-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.2.2014).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. INVALIDEZ DO CÔNJUGE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.374.408-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.408-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora